Tribunal: TJMT
Processo: 1000670-73.2016.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000670-73.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), LACIMAR DO NASCIMENTO CANUTO - CPF: 046.038.331-05 (APELADO), LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - CPF: 022.221.201-28 (ADVOGADO), LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - CPF: 022.221.201-28 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - “AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS POR MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INOBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO DA ANAC” – CANCELAMENTO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA - ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – CAPÍTULO REFORMADO – FIXAÇÃO COM SUPEDÂNEO NO VALOR DA CONDENAÇÃO – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1- A jurisprudência é firme no sentido de que
“se o cancelamento do voo ocorreu em razão de problemas nas condições meteorológicas, por excesso de chuvas, não é devida indenização a título de dano moral, por haver excludente de responsabilidade, conforme disposto § 3° do art. 14 do CDC.”
(TJ-MT 10023637820198110006/MT). Entretanto, tal fato deve estar devidamente comprovado por meio de juntada de documento expedido pela entidade responsável pela administração dos aeroportos ou pela segurança de pousos e decolagens, o qual deve ser capaz de demonstrar a impossibilidade da realização da viagem no dia e horário aprazado, com a ressalva de que tal ônus é da companhia aérea. No caso, não há provas de que o cancelamento do voo contratado pelas Apeladas ocorreu em virtude do mau tempo, tal como alega a Apelante, o que afasta a excludente da responsabilidade civil por ela sustentada (força maior).

2- Em caso de cancelamento não programado de voo, a Resolução 400/2016 da ANAC exige que o transportador ofereça as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro. Na hipótese, não há provas de que depois do cancelamento do voo inicial, a Apelante tenha fornecido as opções à escolha das Apeladas, o que deixa evidente a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar as Recorridas quanto às despesas com a outra modalidade de transporte utilizada (rodoviária) para chegarem ao destino.

3- A jurisprudência mais recente do STJ, tem entendido que,
“na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro.”
(REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).
In casu
, a situação vivenciada pelas Apeladas acarreta dano moral indenizável, haja vista que se não bastasse a falha na prestação do serviço, é evidente a angústia e o abalo psíquico da Apelada Lacimar, que se viu sem alternativas de retornar para Rondonópolis com uma criança pequena, assim como da criança Recorrida, dado ao seu frágil estado de saúde.

4- A indenização por danos morais deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao abalo sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, objetivando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano experimentado pelo consumidor. Na hipótese, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para as duas Apeladas – atende aos princípios norteadores da fixação da verba, não acarreta enriquecimento indevido das consumidoras e também não onera demasiadamente a companhia aérea Recorrente. Quantia mantida.

5-
“A Segunda Seção do STJ consolidou o entendimento de que o NCPC instituiu, no art. 85, § 2o, do NCPC, regra geral obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa.”
(AgInt no REsp 1835089/RS). Capítulo reformado para fixar os honorários advocatícios com base no valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000670-73.2016.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
VRG Linhas Aéreas S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da “Ação de Danos Morais e Materiais por Má Prestação de Serviços e Inobservância a Resolução da ANAC”, ajuizada por
Lacimar do Nascimento Canuto
, por si, e representando a filha
M.C.D.M
.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos e a Recorrente condenada a pagar indenização por danos materiais no valor de R$ 826,41 (oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e um centavos), com correção monetária pelo INPC desde o desembolso, e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, determinou que a Apelante arque com 65% (sessenta e cinco por cento) e as Recorridas com 35% (trinta e cinco por cento) das verbas sucumbenciais, fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa e ressalvou que a exigibilidade em relação as Apeladas está suspensa porque são beneficiárias da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a Apelante pugna que os honorários advocatícios tenham como base o valor da condenação.

Quanto ao mérito, almeja a reforma da sentença ao argumento de que o voo contratado pelas Recorridas foi cancelado em virtude das condições climáticas, que configura força maior e exclui a sua responsabilidade.

Afirma que o mau tempo está devidamente comprovado pelo relatório METAR, (extraído da REDEMET, que é a Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica), pelas reportagens e pelo relatório de voos da ANAC, de modo que não há falar em dever de indenizar, pois o cancelamento do voo foi justificado, teve causa em fenômeno natural, totalmente imprevisível e inevitável, ou seja, ocorreu por caso fortuito/força maior.

Também aduz que, diferente do que consta na sentença, comprovou que forneceu toda a assistência cabível, como determina a ANAC, ou seja, forneceu alimentação e hospedagem enquanto as Recorridas aguardavam o novo embarque, além da reacomodação no próximo voo disponível, o que foi rejeitado pelas Apeladas, que optaram por seguir via terrestre. Isso é, cumpriu especificamente a Resolução 400/2016 da ANAC.

Especificamente em relação aos danos materiais, a Apelante alega que não pode ser responsabilizada pelas despesas, pois disponibilizou reacomodação em novo voo, hospedagem, translado e alimentação; todavia, a Apelada optou por não aguardar e não usufruir de tais facilidades, para seguir por conta própria via terrestre. Assim, argumenta que por ter sido opção das Apeladas, não há como afirmar que lhes causou qualquer prejuízo.

Sustenta que, se não bastasse o fato de o voo ter sido cancelado por razões alheias à sua vontade e de ter fornecido todo o auxílio às Recorridas, a jurisprudência atual caminha no sentido de que o dano moral decorrente de atraso/cancelamento de voo não é presumido e que, na hipótese, não há qualquer prova de que as Apeladas sofreram ofensa à sua personalidade ou dignidade como pessoa humana.

Por fim, subsidiariamente, requer a redução do valor fixado para a indenização, pois no seu entender, a quantia afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Embora intimadas, as Apeladas não apresentaram contrarrazões.

Conforme se observa do parecer da lavra da Procuradora de Justiça Dalva Maria de Jesus Almeida, a opinião é pelo desprovimento do Recurso (Id. 95629482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, ao promoverem o feito as Recorridas alegaram que a criança M.C.D.M. nasceu com problemas cardíacos e apresentou complicações pulmonares.

Assim, viajaram até Curitiba-PR porque necessitava de uma cirurgia cardíaca urgente, cujo procedimento está disponível apenas no Hospital Pequeno Príncipe, localizado naquela cidade.

Afirmaram que a criança não poderia ficar em ambientes com temperaturas baixas, porque em hipótese alguma poderia ficar resfriada ou ser acometida de qualquer doença respiratória, já que seu sistema respiratório estava comprometido em decorrência da insuficiência cardíaca.

Argumentaram que adquiriram passagens de volta de Curitiba; contudo, na data do voo programado, 26/07/2015, o aeroporto não operou normalmente devido a problemas climáticos.

Sustentaram que a empresa Apelante não informou aos usuários o que estava de fato acontecendo e que, embora o voo estivesse atrasado, deveriam permanecer na fila para o
check-in
.

Argumentaram que depois de decorridas “algumas horas”, foram informadas que o voo havia sido cancelado e que somente poderiam remarcar as passagens para 04 (quatro) dias depois, ou seja, em 30/07/2015, sob a alegação de que não tinha voos disponíveis da empresa Apelante com destino a Cuiabá em data anterior.

Reafirmaram que não poderiam permanecer em Curitiba-PR em virtude dos problemas de saúde da criança, além de não terem recursos financeiros para tanto, já que a Companhia área não forneceu qualquer auxilio material, tal qual alimentação, acomodação, telefone ou qualquer auxilio.

Assim, tendo em vista que a Recorrente não dispôs de voo com data mais próxima, nem que fosse de outra companhia e tampouco forneceu qualquer auxilio material, as Apelantes adquiriram passagens de ônibus de Curitiba-PR para Campo Grande-MS e depois de Campo Grande-MS para Rondonópolis-MT, que era o destino final.

Sob esses argumentos, ajuizaram a Ação e requereram a condenação da Apelante ao ressarcimento das despesas com táxi, alimentação e passagens, no valor total de R$ 826,41 (oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e um centavos), danos patrimoniais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Conforme relatado, o Juiz sentenciante acolheu parte dos pedidos. A Recorrente foi condenada a pagar indenização por danos materiais no valor de R$ 826,41 (oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e um centavos), com correção monetária pelo INPC desde o desembolso, e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Por fim, rateou as verbas de sucumbência e fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformada, a empresa aérea almeja a reforma da sentença, ao argumento de que o voo contratado pelas Recorridas foi cancelado em virtude das condições climáticas, que configura força maior e exclui a sua responsabilidade.

Afirma que o mau tempo está devidamente comprovado pelo relatório METAR, (extraído da REDEMET, que é a Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica), pelas reportagens e pelo relatório de voos da ANAC, de modo que não há falar em dever de indenizar, pois o cancelamento do voo foi justificado, teve causa em fenômeno natural, totalmente imprevisível e inevitável, ou seja, ocorreu por caso fortuito/força maior.

Também aduz que, diferente do que consta na sentença, comprovou que forneceu toda a assistência cabível, como determina a ANAC, ou seja, forneceu alimentação e hospedagem enquanto as Recorridas aguardavam o novo embarque, além da reacomodação no próximo voo disponível, o que foi rejeitado pelas Apeladas, que optaram por seguir via terrestre. Isso é, cumpriu a Resolução 400/2016 da ANAC.

Especificamente em relação aos danos materiais, a Apelante alega que não pode ser responsabilizada pelas despesas, pois disponibilizou reacomodação em novo voo, hospedagem, translado e alimentação; todavia, as Apeladas optaram por não aguardar e não usufruir de tais facilidades, para seguirem por conta própria via terrestre. Assim, argumenta que por ter sido opção das Apeladas, não há como afirmar que a Apelante lhes causou qualquer prejuízo.

Sustenta que, se não bastasse o fato de o voo ter sido cancelado por razões alheias à sua vontade e de ter fornecido todo o auxílio às Recorridas, a jurisprudência atual caminha no sentido de que o dano moral decorrente de atraso/cancelamento de voo não é presumido e que, na hipótese, não há qualquer prova de que as Apeladas sofreram ofensa à sua personalidade ou dignidade como pessoa humana.

Por fim, subsidiariamente, requer a redução do valor fixado da indenização, pois no seu entender, a quantia afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pois bem. O cerne da controvérsia refere-se à responsabilidade da companhia aérea Apelante em ressarcir às Recorridas as despesas materiais e o alegado dano moral decorrente do cancelamento do voo contratado.

O cancelamento é incontroverso. Todavia, de acordo com a Apelante sua responsabilidade deve ser afastada porque o voo foi cancelado em virtude das condições meteorológicas, o que constitui força maior e rompe o nexo de causalidade.

Efetivamente, a jurisprudência é firme no sentido de que
“se o cancelamento do voo ocorreu em razão de problemas nas condições meteorológicas, por excesso de chuvas, não é devida indenização a título de dano moral, por haver excludente de responsabilidade, conforme disposto § 3° do art. 14 do CDC.”
(TJ-MT 10023637820198110006 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/11/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/11/2020). Entretanto, tal fato deve estar devidamente comprovado por meio de juntada de documento expedido pela entidade responsável pela administração dos aeroportos ou pela segurança de pousos e decolagens, o qual deve ser capaz de demonstrar a impossibilidade da realização da viagem no dia e horário aprazado, com a ressalva de que tal ônus é da Apelante.

Aliás,
“o STJ pacificou o entendimento de que a responsabilidade das companhias aéreas em virtude de falha no serviço prestado ao consumidor deve ser aferida com base nas disposições do Código de Defesa do Consumidor [...].”
(AgRg no AREsp 44.380/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 12/12/2014). De conseguinte, por ser fornecedora de serviço, a Apelante responde independentemente da culpa.

Na hipótese, em que pese à Recorrente alegar que juntou o relatório METAR com o intuito de comprovar o alegado, o argumento não se sustenta, pois esse documento não consta dos autos.

Com efeito, procedi à consulta ao
link
da REDEMET, que é a Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica, e tem como objetivo integrar os produtos meteorológicos voltados à aviação civil e militar, que a Recorrente citou na Contestação e constatei que nele não consta o relatório alegado.

Assim, não há provas de que nada data e hora em que deveria ocorrer o embarque das Recorridas, as condições meteorológicas impediram o cumprimento do contrato de transporte.

Em outros termos,
não há provas de que o cancelamento do voo contratado pelas Apeladas ocorreu em virtude do mau tempo, tal como alega a Apelante, o que afasta a excludente da responsabilidade civil por ela sustentada (força maior).

Para ilustrar que o entendimento está em consonância com a jurisprudência dominante, oportuna transcrição dos seguintes arestos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO, COM CONSEQUENTE PERDA DA CONEXÃO A SER REALIZADA. AUTORA REACOMODADA EM VOO COM DECOLAGEM 24 (VINTE E QUATRO) HORAS APÓS A DECOLAGEM DO VOO CONTRATADO.
ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS NÃO COMPROVADA. RELATÓRIO METAR INSUFICIENTE PARA AFERIR AS CONDIÇÕES DO CLIMA NO DIA DOS FATOS
. ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO PRESTADA. CONSUMIDORA IDOSA. INOBSERVÂNCIA DA PRIORIDADE NO EMBARQUE. ARTIGO 17 DA RESOLUÇÃO 280 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ENUNCIADO 4.1 DA TR/PR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$6.000,00 (SEIS MILQUANTUM REAIS). SENTENÇA REFORMADA. Recurso provido.
(TJ-PR - RI: 00099174520158160083 PR 0009917-45.2015.8.16.0083 (Acórdão), Relator: Juiz Siderlei Ostrufka Cordeiro, Data de Julgamento: 09/03/2017, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 16/03/2017). (sem grifos no original)

RECURSO INOMINADO.
CANCELAMENTO DE VOO. CONDIÇÃO CLIMÁTICA DESFAVORÁVEL NÃO COMPROVADA. TELA DO SISTEMA METAR QUE INDICA OUTRA DATA E NÃO AQUELA PREVISTA PARA O VOO DO AUTOR. FORTUITO EXTERNO NÃO CONFIGURADO
. [...].
(TJ-SC - RI: 00049618820178240019 Concórdia 0004961-88.2017.8.24.0019, Relator: Marcio Rocha Cardoso, Data de Julgamento: 21/05/2020, Primeira Turma Recursal). (sem grifos no original)

No que concerne à alegação da Apelante de que cumpriu a Resolução 400/2016 da ANAC, pois prestou ajuda material às Apeladas, importa consignar a questão amolda-se ao previsto na Seção II, da citada Resolução, que trata “Do Atraso, Cancelamento, Interrupção do Serviço e Preterição”. Isso porque, segundo a redação expressa do artigo 25 (da Resolução 400/2016):

Os casos de atraso, cancelamento de voo e interrupção do serviço previstos nesta Seção
não se confundem com a alteração contratual programada realizada pelo transportador e representam situações contingenciais que ocorrem na data do voo originalmente contratado
.
(sem grifos no original)

Entretanto, esse fato não afasta a responsabilidade da empresa aérea, pois nessas situações exige-se que o transportador informe imediatamente ao passageiro, pelos meios de comunicação disponíveis que: I) o voo irá atrasar em relação ao horário contratado, indicando a nova previsão do horário de partida; e II) sobre o cancelamento do voo ou interrupção do serviço.

Ademais, nos termos do § 2.o, do artigo 20,
caso o passageiro solicite
, o transportador deverá informar por escrito, o motivo do cancelamento do voo.

Por fim, também é exigido que o transportador ofereça as alternativas de
reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro
, dentre outros, nos casos de cancelamento de voo.

Ressalvando, que as alternativas citadas e previstas no
caput
do artigo 21 (da Resolução 400/2016 da ANAC) deverão ser
imediatamente
oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação.

No caso concreto, as Apeladas alegaram que foram informadas de que o voo havia sido cancelado depois de horas esperando na fila de
check-in
, e que a empresa Recorrente simplesmente remanejou o voo contratado, para outro que sairia 04 (quatro) dias depois e, diante do quadro de saúde da criança Recorrida aliado ao fato de que não dispunham de capital suficiente para permanecer em Curitiba, adquiriram passagens rodoviárias para que pudessem retornar para Rondonópolis-MT, o mais breve possível.

A Recorrente não trouxe qualquer indício de prova de que tenha fornecido outras alternativas às Apeladas, exceto a alegada pelas Recorridas, qual seja: voo pela mesma companhia aérea quatro dias depois do inicialmente contratado. Assim, não há provas de que ofereceu às Recorridas
“alternativas de reacomodação, reembolso e execução de serviço ou
outra modalidade de transporte
”
.

Logo, inobstante a Apelante tenha juntado,
com as razões do apelo
, fotografia de tela de computador, tirada do seu sistema de rede interna, onde consta a informação de que, em 26/07/2015, forneceu
voucher
de hospedagem em hotel, não elide a assertiva
de que não cumpriu a Resolução 400/2016 da ANAC, no que tange às alternativas de reacomodação depois do cancelamento do voo inicial, o que deixa evidente a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar às Recorridas no que tange às despesas com a outra modalidade de transporte utilizada para chegarem ao destino.

Mantenho, portanto a condenação ao pagamento da indenização por danos materiais.

Quanto aos danos morais, efetivamente o STJ tem entendido que deve ser observado o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.

Com efeito,
“a jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada,
pelo passageiro
, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida.”
(AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe
16/11/2020
). (sem grifos no original)

A título de exemplo, transcrevo julgado da Terceira Turma do STJ,
verbis
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1.
Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico.
2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015. 3
. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico.
4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea,
não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro
.
Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida
.
5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo,
pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros
. 6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. 7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.
(REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). (sem grifos no original)

Assim, não há dúvidas de que a Corte Superior tem afastado o caráter absoluto da presunção de existência de dano moral indenizável,
exigindo, para o reconhecimento da lesão extrapatrimonial, a efetiva comprovação de circunstâncias excepcionais, capazes de causar sofrimento, dor, constrangimento, angústia ou desconforto espiritual a ponto de violar, de forma anormal, direito da personalidade do indivíduo
.

Os Tribunais pátrios têm seguido a nova orientação do STJ, ainda que não tenha efeito vinculante e, para ilustrar, transcrevo alguns precedentes,
verbis
:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MAU TEMPO. TESE NÃO COMPROVADA.
REACOMODAÇÃO DOS PASSAGEIROS EM OUTRO VOO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N. 400/2016 DA ANAC.

INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL PRESUMIDO. PASSAGEIRO QUE TEM O ÔNUS DE PROVAR SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.
(TJ-PR - RI: 00124172920188160035 PR 0012417-29.2018.8.16.0035 (Acórdão), Relator: João Henrique Coelho Ortolano, Data de Julgamento: 22/10/2019, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 28/10/2019). (sem grifos no original)

CONTRATO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL. 1. A autora reclama do cancelamento de voo e do atraso do voo seguinte, ocasionando sua chegada ao destino com 9 horas de atraso e a perda de compromisso pessoal. 2.
De acordo com novel entendimento do STJ (sem cunho vinculante), o mero atraso não acarreta dano moral presumido. Ou seja, a parte precisa descrever fatos que possam ensejar a reparação.
3. No caso, apesar da demora, a autora sequer especificou em que consistira o "compromisso pessoal" perdido em razão do atraso. E, mesmo diante da impugnação dos fatos pela ré, não apresentou nenhuma prova do prejuízo moral aventado. 4. De maneira que fica afastada a condenação em danos morais, assentado que os percalços narrados pela autora configuram meros aborrecimentos, não indenizáveis. Posicionamento reformulado. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - AC: 10234118520198260003 SP 1023411-85.2019.8.26.0003, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 28/09/2020, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2020). (sem grifos no original)

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. CASO FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais em razão de cancelamento do voo por manutenção não programada na aeronave. Recurso visando afastar a obrigação de indenizar ou diminuir o seu valor. 2 - Responsabilidade civil. Transporte aéreo de passageiros. Atraso no voo. Alteração na malha aérea.
Em conformidade com nova orientação jurisprudência do STJ: na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro.
(REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). No caso em exame, não obstante o desconforto que o passageiro experimentou em razão do atraso, não restou demonstrado dano que transborde ao campo dos direitos da personalidade, de modo que o fato caracteriza-se como dissabor a que todos estão sujeitos. Sentença que se reforma para julgar o pedido improcedente. 5 - Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC. J
(TJ-DF 07197638920198070007 DF 0719763-89.2019.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 14/08/2020, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (sem grifos no original)

Tal entendimento deve ser seguido, para que seja afastado o abuso do direito de ação relativamente ao dano moral, garantido o bem jurídico pleiteado somente àqueles jurisdicionados que sofreram real abalo psíquico.

Na hipótese concreta, de acordo com a orientação atual do STJ, a situação vivenciada pelas Apeladas acarreta dano moral indenizável, haja vista que se não bastasse a falha na prestação do serviço, é evidente a angústia e o abalo psíquico da Apelada Lacimar, que se viu sem alternativas de retornar para Rondonópolis com uma criança pequena, assim como da Recorrida, dado ao seu frágil estado de saúde.

Tais fatores extraordinários deixam evidente a ofensa à honra e dignidade das Apeladas e, por esse motivo,
neste caso em específico
,
mantenho a condenação ao pagamento da verba imaterial
.

Relativamente à redução do valor da indenização por danos morais, ao argumento de que foi fixada em quantia exorbitante, melhor sorte não assiste à Apelante.

Sabe-se que o arbitramento dessa verba deve ser pautado em parâmetros razoáveis, considerando a extensão do dano, as condições pessoais do ofensor e do ofendido, bem como o caráter pedagógico da medida, sem que se perfaça em incentivo à prática desidiosa que os ensejou.

Assim, na fixação, o julgador não pode se distanciar dos fatos e da situação social das partes para que alcance equilíbrio para a justa condenação.

Em outros termos, a verba indenizatória deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, objetivando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano experimentado pelo consumidor.

No caso,
o montante fixado pelo Juiz singular – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para as duas Apeladas
– atende aos princípios norteadores da fixação da verba, não acarreta enriquecimento indevido das consumidoras e também não onera demasiadamente a companhia aérea Recorrente, motivo pelo qual
não deve ser reduzido.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, não se pode olvidar que
“a Segunda Seção do STJ consolidou o entendimento de que o NCPC instituiu, no art. 85, § 2o, do NCPC, regra geral obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa.”
(AgInt no REsp 1835089/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021).

Assim, neste capítulo a insurgência recursal merece guarida, pois, de fato,
os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
d
ou parcial provimento ao Recurso
, tão-somente para fixar o valor da condenação como base de cálculo para os honorários advocatícios de sucumbência. Mantenho hígidos todos os demais termos da sentença.

Não há falar em majoração de honorários advocatícios porque nos termos da jurisprudência da Corte Superior, a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, incide somente nos casos de desprovimento e não conhecimento integral do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021